Tribunal: STF
Processo: ARE 647735
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementa: agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Reforma. Incapacidade definitiva. Integralidade de vencimentos. Requisitos. Análise de legislação local. Lei estadual nº 5.451/86. Súmula 280 do STF. Incursionamento no contexto fático-probatório carreado aos autos. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). 



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “SERVIDOR ESTADUAL. Policial Militar – Incapacidade definitiva – Reforma – Vencimentos integrais – Lei Estadual 5.451/86 – Prescrição – Sexta-parte – Adicional por tempo de serviço – Impossibilidade: - Não ocorreu a prescrição de fundo uma vez que, a cada pagamento mensal, se renova a suposta violação de direito, diante da ausência de negativa expressa da Administração, havendo apenas prescrição quinquenal das parcelas vencidas. - Os proventos integrais e as promoções na inatividade para o reformado por incapacidade física decorrem de ficção legal que não implica na percepção de quinquênios e sexta-parte, vantagens remuneratórias decorrente apenas do tempo real de serviço.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.